Tribunal: TJDFT
Processo: 0747873-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE APONTADA PELO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES NA FATURA. MULTA. VALOR. OBJETIVO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, é prudente suspender a cobrança das compras realizadas com o cartão de crédito da consumidora para impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (TJDFT, Acórdão no 1187845).
3. O valor atribuído à multa objetiva evitar o descumprimento da determinação judicial e é estabelecido de acordo com os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.